Tribunal: CARF
Processo: 12269.000244/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000244/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO
GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2006
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
DECLARADA PELO STF. RE No 595.838/SP
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÕES JUDICIAIS VINCULANTES.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de 2015, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária, conforme preceitua o §2o do art. 62 do Regimento
Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000244/2008-96
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000244/2008-96

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Acórdão no 10-18.925 da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ)POA), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento consubstanciado na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD/DEBCAD) no 37.151.380-4, no valor
original de R$ 1.553.587,90, consolidado em 18/02/2008, com ciência pessoal, por meio de
representante legal, em 25/02/2008.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto De Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 612/616), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica
acima identificada, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da contribuinte,
incidentes sobre o valor bruto das nota fiscais faturas de prestação de serviços, relativamente a
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. O fato
gerador das obrigações previdenciárias foi levantado com base nos valores das notas fiscais de
pagamento a Cooperativas de Trabalho, conforme discriminado no Anexo RL- Relatório de
Lançamentos.
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 626/680, que se encontra
assim sintetizada no Acórdão recorrido:
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 310/337,
alegando, de início, imunidade tributária na forma prevista pelo artigo 195, § 7o, da
Constituição Federal/88.
Adiante, afirmou que é inconstitucional a contribuição social sobre serviços prestados
por pessoas jurídicas - cooperativas de trabalho-, pois há flagrante violação do artigo
195, I, "a", da CF. Disse ainda que a contribuição impugnada somente poderia ser criada
mediante lei complementar, conforme a previsão do artigo 195, § 4o c/c com o art.
154,1, da CF.
Afirmou que a fiscalização incluiu na base de cálculo valores pagos a título de "verba
indenizatória" sobre a qual não deve incidir a contribuição.
Ainda quanto à base de cálculo, o contribuinte disse que quando da celebração do
contrato de prestação de serviços com a UNIMED, a Cooperativa informou que a base
de cálculo para fins de recolhimento da contribuição previdenciária seria de 30% sobre
o valor dos serviços. Entretanto, a fiscalização adotou o critério de 50%, equiparando
com a mesma base de cálculo do imposto de renda.
Outra alegação apontada pelo contribuinte, diz respeito à inclusão de inúmeros
lançamentos contábeis, considerados como base de cálculo, que devem ser excluídos
por não se referirem a serviços prestados por cooperativas, mas a repasses relativos a
convênios, compra de produtos e apoio a projetos.
Concluiu requerendo o recebimento da impugnação; a desconstituição do lançamento
em face da imunidade frente às contribuições previdenciárias bem como pela
inconstitucionalidade da obrigação, pois a contribuição lançada viola os artigos 195,1,
"a" e 195, § 4o c/c 154, I, da CF; improcedência da aplicação do percentual de 50% para
fins de apuração da base de cálculo; exclusão dos ressarcimentos de despesas da base de
cálculo; prazo para juntada de outros documentos.
Em 30/04/2008, requereu o prazo de sessenta dias para a juntada de documentação.
Em 29/05/2008, requereu a juntada de relatórios de indenização de despesas emitidos de
2000 a 2006, com a finalidade de demonstrar que R$ 607.631,65 foram pagos a título de
verba indenizatória não devendo, por esse motivo, integrar a base de cálculo de
contribuição sobre serviços prestados por cooperativas. Salientou que vários
lançamentos contábeis são relativos a repasses para cooperativas em decorrência de
convênios, compra de produtos e apoio a projetos, os quais não se enquadram no
conceito de prestação de serviços. Em razão disso, requereu a juntada dos recibos e das
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000244/2008-96

notas fiscais emitidas de 2000 a 2006 para comprovar que R$ 338.793,50 não foram
repassados às cooperativas por prestação de serviços.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o lançamento. Decidiu a autoridade
julgadora de piso pela exclusão dos valores das contribuições lançadas relativas às competências
03/2000 até 01/2003, em face da constatação de decadência do direito de lançamento antes da
notificação. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 37.151.380-4
É de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo decadencial aplicável às
contribuições previdenciárias nos casos em que o contribuinte tenha antecipado
pagamento.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, não cabendo
tal questionamento senão perante o Poder Judiciário.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
É devida pelas empresas em geral a contribuição previdenciária incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Lançamento Procedente em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
865/929), onde ratifica todos os termos da impugnação e apresenta os seguintes requerimentos:
a) o recebimento do recurso, por tempestivo, e dos documentos que o acompanham; b) a
desconstituição da Notificação, em face da alegada imunidade da recorrente às contribuições
previdenciárias, bem como, pela inconstitucionalidade da obrigação, por violação dos arts. 195,
I, "a" e 195 § 4a c/c 154, I, todos da Constituição da República; e c) a improcedência da NFLD
no que tange à base de cálculo de 50% imposta, bem como, pela inclusão dos ressarcimentos de
despesas no cálculo da contribuição lançada, relativamente aos valores que não se enquadram
como fato gerador e base de cálculo da contribuição do artigo 22, IV da Lei 8212/91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 20/10/2009,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 863. Tendo sido o recurso protocolizado em
19/11/2009, conforme o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Porto Alegre em sua folha inicial (e.fl. 868), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o presente lançamento refere-se à exigência de recolhimento
de 15% sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas, a título de contribuição previdenciária a
cargo do tomador dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, nos termos do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991.
Ocorre que, após o lançamento e julgamento de primeira instância, tal disposição
legal (art. 22, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991) foi julgada inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 23/04/2014, sob o rito de repercussão
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000244/2008-96

geral, nos autos do RE no 595.838/SP. O que foi corroborado no julgamento dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, acontecido em 18/12/2014, ocasião em que foi
rejeitado o pedido de modulação de efeitos dessa decisão.
A tese firmada, de no 166, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/03/2015, é a de
que “[é] inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.” Em decorrência de tal julgamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou,
em 24 de fevereiro de 2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015, incluindo a presente matéria
na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014.
Preceitua o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste CARF, que as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de janeiro de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos.
Considerando que o único objeto desta lide é o lançamento relativo à falta de
recolhimento da contribuição de 15%, decorrente da contratação, pela autuada, de prestação de
serviços por cooperado por intermédio de cooperativa de trabalho, deve ser aplicado o
dispositivo Regimental acima reproduzido, para efeito de afastamento da presente exação,
ficando assim prejudicados os demais argumentos articulados no recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 3586
DF CARF MF
Original